Tribunal: TJDFT
Processo: 0745879-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PREVALÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes demandantes tem por objeto o fornecimento de equipamentos de transporte vertical (elevadores) e, o agravado não é o destinatário final dos bens, mas sim edifício residencial em construção não há se falar em aplicação ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Evidenciado que foi estabelecido o foro de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a aludida cláusula seja abusiva, pode o julgador reconhecer sua ineficácia.
3. No caso em análise, ausentes elementos que demonstrem que a propositura da ação no foro de eleição venha a prejudicar a defesa da ré, ora agravante, deve-se manter a competência territorial eleita pelas contratantes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.